Tribunal: TJES
Processo: 5007296-21.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007296-21.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSEMARY FERNANDES CORDEIRO
RECORRIDO: AVON COSMETICOS LTDA.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5007296-21.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
ROSEMARY FERNANDES CORDEIRO

RECORRIDA:
AVON COSMÉTICOS LTDA

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ROSEMARY FERNANDES CORDEIRO, no processo movido em face de AVON COSMÉTICOS LTDA, ao argumento de que a recorrente adquiriu os produtos da recorrida para atividade lucrativa, e por ser vulnerável devem ser aplicadas as normas consumeristas.

Aduz em suas razões recursais o seguinte:

“Pelo o que se observa, fora colacionada à contestação, quanto ao débito, apenas um espelho da “tela SIR” (ID 9729824), onde constam supostas pendências, por parte da Recorrente, nos valores de remessa de R$ 142,41 (campanha 15/2020, data da NF: 25/08/2020), R$ 188,12 (campanha 16/2020, data da NF: 11/09/2020) e R$ 188,12 (campanha 17/2020, data da NF: 27/09/2020), totalizando, com juros e multa, R$ 673,52. Além disso, há apenas uma nota fiscal (ID 9729828) referente

a mês totalmente diverso do cobrado (data de entrada: 30/10/2019) e com valor totalmente diferente dos apontados na tela SIR (valor total da nota: R$ 102,68). Ora, como saber se os valores em questão são sequer devidos? Não houve qualquer prova nesse sentido, por parte da ora Recorrida. Nem mesmo prova dos pedidos supostamente efetuados pela Recorrente referente a tais campanhas. Cabe destacar que a proteção ao consumidor é direito fundamental do indivíduo e princípio reitor da ordem econômica, possuindo uma dignidade constitucional que não pode ser olvidada quando da interpretação/aplicação das normas infraconstitucionais, ainda que no singelo rito dos Juizados Especiais. Compete instituir que, antes mesmo de recorrer ao Poder Judiciário, a consumidora Recorrente se dirigiu ao PROCON na tentativa de solucionar a questão, onde deixou claro que não tinha mais acesso às comprovações de pagamento, juntado as únicas provas que estavam a sua disposição. Por outro lado, resta estabelecer que no presente caso a Recorrida, como uma grande empresa, tem disponibilidade e acesso a diversos instrumentos e artifícios que poderiam ser utilizados para demonstrar e comprovar que, diferente do que alega a Recorrente, foram feitos pedidos referentes às campanhas 15, 16 e 17 de 2020 sem o respectivo pagamento. A Recorrida não apresenta qualquer dificuldade em apresentar tais documentos, sendo este o mínimo que se espera em consonância aos princípios que regem o direito do consumidor, sobretudo o princípio da boa-fé”.

Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado procedente o pleito autoral.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Vejamos a sentença impugnada:

“Seguem os elementos de convicção deste juiz, dispensado o relatório e o esgotamento dos argumentos deduzidos pelas partes, na forma que determina o art.38 da Lei n.º 9.099/95 (LJE). O referido dispositivo preconiza “que a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório”
.
Trata-se de ação de conhecimento através da qual a requerente objetiva ser indenizada por danos morais, bem como busca um pro jurisdicional para cancelar débito objeto de cobrança, sustentando, em síntese, que revendia os produtos da AVON. Efetuou o pagamento dos boletos no qual lhe foram enviados referentes as campanhas 10, 17 e 19, e mesmo assim vem recebendo cobrança desses mesmos boletos. Ao contrário do que afirma a requerente, o pagamento comprovado nos autos é relativo ao boleto do mês 10 e 11 de 2019, remanescendo débito comprovado pela requerida no valor de R$673,52 referente aos meses 8 e 9 de 2020. Tratando-se de controvérsia relativa a pagamento, compete ao demandante comprovar o efetivo pagamento nos autos, e quanto a este fato, não há falar em inversão do ônus da prova. Ademais, a requerente confessa em seu depoimento pessoal que adquiriu produtos da AVON para a sua mãe revender, e esta não efetuou o pagamento. Logo, por óbvio, o débito não é da sua genitora mas da requerente. Assim, Sr. Rosemary, a obrigação quanto ao pagamento é da Senhora e não de sua mãe. Por esta razão, a cobrança é devida. Não há, portanto, imputar à AVON qualquer conduta ilícita. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, via de consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.

Quanto ao mérito, merece manutenção integral a sentença impugnada.

No caso dos autos, observa-se que a cobrança postulada pela autora é devida, consoante documentação anexada aos autos.

Como bem realçou a parte requerida, em contestação, a autora juntou dois comprovantes de pagamento, porém ilegíveis e ausentes de quaisquer boletos de cobrança que façam referência a suposta quitação do débito com a ré.

Portanto, observa-se que não há qualquer responsabilidade da parte requerida no evento narrado pela autora.

É certo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Pelo exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Condeno, por conseguinte, ao pagamento de custas processuais que ficarão sobrestadas, ante a hipossuficiência devidamente demonstrada.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.